Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-17.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE PROVAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. ART. 434 E 435 CPC. ACOLHIDA. PEDIDO DE REFORMA DA R. SENTENÇA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DA RÉ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA, DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 434 do Código de Processo Civil – CPC, a juntada de provas documentais deve ser feita junto à petição inicial ou à contestação. A juntada extemporânea de documentos só é permitida em situações excepcionais, listadas no art. 435 do CPC.
1.1. Tendo em vista que a parte apelante juntou provas documentais novas no momento da interposição do recurso de apelação, inexistente subsunção com as situações excepcionais do art. 435 do CPC, estas não podem ser levadas em consideração para a análise do recurso, bem como devem ser desentranhadas.
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia.
2.1. Se as provas juntadas pela parte autora não se mostraram suficientes para corroborar suas alegações, uma vez que não demonstram a existência de responsabilidade civil extracontratual da parte ré, a improcedência dos pedidos de reparação de danos materiais e morais é medida que se impõe.
3. Recurso desprovido.